Tribunal: TJMT
Processo: 0002791-78.2011.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002791-78.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO GLEIDE ALVES - CPF: 793.017.891-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUSIMEIRE FELIZARDO MONTEIRO (VÍTIMA), ADRIANY MONTEIRO VAZ (ASSISTENTE), HELIO XAVIER DA SILVA (ASSISTENTE), TELMA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ADEILDO BARBOSA DOS SANTOS (ASSISTENTE), LUCÉLIO SANTOS BOLOGNEZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVID SOARES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIEGO SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EVANGELISTA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEIDE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO – AFERIÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO – PRECEDENTES – ENUNCIADO No 49 DA TCCR/TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS INADMITIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DISSIMULAÇÃO CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ASFIXIA TER QUALIFICADO O DELITO – PRECEDENTE – AFASTAMENTO DE UM DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO
A QUO
– PATAMAR DE EXASPERAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDO – MOTIVOS DO CRIME – DÍVIDA DE DROGAS – CORRETA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – PENA PROVISÓRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”, conforme Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor
” (AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020). Em relação à personalidade do agente, o juízo
a quo
não apresentou qualquer elemento que possa ser considerado para fins de negativação desta circunstância judicial. Nas hipóteses de múltiplas causas que qualificam o delito, é permitido que uma delas qualifique o crime e, as demais, se definidas como tal, sejam utilizadas como agravantes ou como circunstância judicial. A suposta ocorrência de abuso sexual não pode ser considerada, uma vez que a questão não foi objeto da denúncia e/ou da pronúncia. A prática do crime de homicídio motivado por dívida de drogas autoriza a negativação dos motivos do crime na primeira fase da dosagem da pena. Embora não haja previsão legal fixando este valor, a jurisprudência orienta-se no sentido de que às agravantes e atenuantes, em regra, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para elevação ou redução da pena provisória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002791-78.2011.8.11.0064

APELANTE: MARCIO GLEIDE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Gleide Alves em face da sentença penal exarada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0002791-78.2011.8.11.0064, após julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, que lhe impôs a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no art. 121, §2o, I, III e IV do Código Penal (ID 124615164).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo redimensionamento da pena imposta. Em relação à pena-base, pugnou (a) pelo afastamento da negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, às circunstâncias e aos motivos do crime, de modo que a pena permaneça no mínimo legal nesta fase inicial e, quanto a pena provisória, requereu (b) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea (ID 124615170).

As contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 124615172).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso, tão somente pelo afastamento da negativação da personalidade do agente e consequente redução da pena-base (ID 1288567166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO GLEIDE ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, tem-se que a irresignação defensiva cinge, especificamente, a aspectos relacionados à dosagem da pena pelo crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2o, I, III e IV do Código Penal), não havendo discussão acerca da materialidade ou autoria delitiva.

Assim, o presente julgamento ater-se-á tão somente à dosagem da pena, nos exatos termos da irresignação.

a) Da pena-base (análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal).

Ao proceder das circunstâncias judiciais, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e os motivos do crime.

Em suas razões, o apelante insurgiu-se contra todos estes pontos, pugnando pela manutenção da pena-base em seu patamar mínimo.

Assim, passo a análise de cada um dos argumentos levantados, em separado, a fim de que todas as pontuações formuladas sejam devidamente julgadas.

- Culpabilidade.

No que diz respeito à culpabilidade, a sentença sublinhou: “
A culpabilidade foge da anormalidade. Há nos autos várias provas que demonstram a existência da premeditação dos fatos, tendo o réu se unindo a terceiras pessoas entenderam que lhes era devido, por seus próprios meios, ceifarem a vida de um semelhante, acertando-se todos os detalhes de como proceder, inclusive elegendo quais partes do corpo da vítima cada um dos envolvidos iria segurara enquanto a matavam. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos
”.

De sua parte, o apelante sustenta que a premeditação do delito, inclusive colacionando lição doutrinária, não autoriza a elevação da pena-base. Alega que a premeditação,
per si
, não evidencia um caráter perverso a permitir a exasperação da reprimenda.

Todavia, o
pleito formulado também não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, o recurso defensivo não discute se o crime foi premeditado ou não, mas se o planejamento prévio do delito é fundamento suficiente para negativação da culpabilidade e consequente elevação da reprimenda.

Esta questão já foi objeto de inúmeros debates e hoje está pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas destaca que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

O fundamento da maior reprovabilidade do crime em razão da premeditação decorre da fixação para a prática delitiva, pois o agente, mesmo com tempo e possibilidade de renunciar à incursão em condutas ilícitas, mantém-se firme até a consumação de seu intento.

A matéria também já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se pontuou que “
a premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Igualmente: “
No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a premeditação do crime e o seu planejamento. Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade
” (AgRg no HC n. 678.233/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Logo, a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada e não comporta qualquer modificação.

- Da conduta social e da personalidade do agente.

Em relação à conduta social e à personalidade do agente, a sentença destacou, após anotações de cunho doutrinário, que “
as provas dos autos comprovam que o réu tinha uma conduta reprovável perante à sociedade rondonopolitana, pois era morador de rua e sabidamente usuário de entorpecentes, vivendo pela região conhecida como a “cracolândia de Rondonópolis”, que lá usava drogas reiteradamente todos os dias, bem como admitiu, tanto na fase de instrução como nesta data, que ele já fora detido por várias vezes, em razão perturbação da ordem e pequenos delitos. Logo se vê que o réu possui conduta social e personalidade voltada para o crime. Assim majoro a pena em 01 (um) ano
”.

Em seus argumentos, o apelante pontua que a condição de usuário de entorpecentes e de morador de rua não pode ser utilizada para negativação de sua conduta social. Acrescenta que apenas elementos concretos que podem levar à conclusão segura da questão podem ser utilizados para negativá-los.

A respeito da personalidade aduz, resumidamente, que além da incapacidade técnica dos magistrados avaliarem este aspecto, tal avaliação recai sobre o autor e representaria um verdadeiro direito penal de periculosidade e que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea.

Pois bem.

Naquilo que concerne à conduta social, importa sustentar que de fato a condição de morador de rua e de usuário de drogas não permitem a negativação social desta circunstância judicial. Inclusive, Corte da Cidadania já decidiu que: “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor
” (AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020). No mesmo sentido: “
Ainda que o agravante alegue que os pacientes, ora agravados, estivessem envolvidos com drogas, a conduta social não pode ser considerada desfavorável por tal razão
” (AgRg no HC n. 590.903/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).

No que se refere à alegação de que o apelante confirmou que já praticou pequenos delitos, é certo que o Superior Tribunal de Justiça também já pontuou que, “
considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se prestam a majorar a reprimenda, seja a título de maus antecedentes,
conduta social negativa
ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, nos termos da Súmula 444/STJ (É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base). Assim, tendo o acusado condenação transitada em julgado, o aumento da reprimenda basilar deve ser mantido em relação à referida vetorial
” (AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Portanto, não há indicativo concreto de que tais eventos efetivamente ocorreram, em quais condições ou quando, muito menos informações a respeito de trânsito em julgado, de modo que não se pode utilizar informações de crimes hipotéticos para sustentar a elevação da reprimenda do apelante.

Naquilo que concerne à personalidade do agente, inobstante os argumentos utilizados pela defesa, é certo que a sentença sequer apresentou elementos que possam considerá-la fundamentada neste ponto, pois inexistem indicativos de situações que poderiam levar à conclusão de que a personalidade do agente pode ser valorada negativamente, razão pela qual a referida circunstância judicial não pode subsistir.

Frente a todo o exposto, afasto a negativação da conduta social e da personalidade do agente.

- Circunstâncias do crime.

A respeito das circunstâncias do crime, a sentença registrou: “
Às circunstâncias do crime do crime merecem destaques, o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por asfixia, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual.
Por outro lado, foi reconhecido que o crime foi cometido mediante dissimulação, vez que o réu e seus comparsas, aproveitando-se da condição de usuária da vítima, a chamaram para um local a ermo disfarçando que usariam entorpecentes, todavia ao chegarem lá praticaram o delito
. Ademais, embora a denúncia não traga a baila que houve crime de abuso sexual, em analise detida do feito se verifica que a vítima sofreu tal abuso, conforme as provas orais e em especial o laudo de fls. 262/265, que narra o abuso e a localização de sêmen na vagina da vítima. Assim majoro a pena em 03 (três) anos
”.

Quanto a este ponto, as razões recursais sustentam que o juízo de primeiro grau utilizou-se de crime sexual não contido na denúncia e que a dissimulação, enquanto agravante, deve ser aplicada na segunda fase e não durante o cálculo da pena-base.

No que concerne à utilização da dissimulação como circunstância judicial, nenhum reparo deve ser feito, pois, conforme mencionado no relatório, o apelante foi condenado como incurso nas penas do art. 121, §2o, I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (mediante dissimulação) do Código Penal.

Embora a dissimulação, quando não considerada como qualificadora, possa incidir como agravante (art. 61, II,
c
, do Código Penal), a jurisprudência admite sua utilização como circunstância judicial, a este respeito: “
Cumpre assinalar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou,
ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Todavia, a utilização como argumento de suposto abuso sexual contra a vítima para elevação da pena basilar não se mostra adequada. Isso porque a matéria não foi objeto da denúncia e nem submetida ao corpo de jurados, de modo que o apelante não pode ser penalizado por conduta que, inobstante os elementos dos autos, tenha sido confirmado em juízo.

A respeito da impossibilidade da utilização do suposto abuso sexual para elevação da pena, também sustentou a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Frente ao exposto, embora a negativação das circunstâncias do crime deva ser mantida, é certo que um de seus substratos foi afastado, ensejando a redução do
quantum
de aumento.

- Dos motivos do crime.

Quanto aos motivos do crime, a sentença salientou que “
são per si reprováveis, pois a vida da vítima foi ceifada em razão de divida de drogas, não havendo valorização do bem jurídico vida, sendo uma punição mui rigorosa aplicada pelo condenado juntamente com terceiras pessoas, que resolveu aplicar justiça pelas próprias mãos, sem proporcionar à vítima qualquer tipo de defesa, impondo a pena capital, logo aumento a pena em 01 (ano) ano
”.

De acordo com a defesa, a pena não pode ser exasperada em razão dos fundamentos utilizados, uma vez que os elementos utilizados seriam inerentes ao tipo penal. Acrescenta que os jurados reconheceram o fato do crime ter ocorrido por força de dívida de drogas como motivo torpe e que não há nos autos, elementos que indiquem que o fato ocorreu para “fazer justiça com as próprias mãos”.

Como dito anteriormente, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (mediante dissimulação) do Código Penal.

Segundo a sentença, a asfixia foi utilizada para qualificar o delito, de modo que o motivo torpe e a dissimulação foram valoradas enquanto circunstâncias judiciais.

Destarte, nenhum empecilho na sua utilização como tal, pois como já mencionado, “
havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou,
ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (AgRg no HC n. 702.070/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Naquilo que se refere à utilização de elementos que não extrapolam o tipo penal, tem-se dos autos, conforme reconhecido pela própria defesa, que se reconheceu que os fatos ocorreram por dívida relacionada a drogas, elemento que nos termos da jurisprudência do TJMT admite a negativação dos motivos do delito.

A este respeito:
N.U 1001346-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022 e N.U 1021240-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022.

Logo, os motivos do crime foram negativados corretamente.

b) DA PENA PROVISÓRIA

Naquilo que concerne à pena provisória, o apelante sustenta que houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), todavia, o juízo de primeiro grau não se utilizou da fração de 1/6 (um sexto) extensamente utilizada pela jurisprudência nesta fase da dosagem da pena.

No ponto, a sentença salienta que: “
Apesar da perda seletiva de memória na fase judicial, é certo que o réu confessou os fatos com detalhes na Delegacia, confissão essa importante para o desvende do crime e para a punição dos coautores. Logo, atenuo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”.

Com razão o apelante.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
De outra parte, o quantum de diminuição pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime. Na hipótese, as instâncias de origem reduziram as penas dos recorrentes em 1 mês, sendo patente o constrangimento, pois desproporcional ao critério adotado na primeira fase,
devendo ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto), em razão da inexistência de justificativa para a redução em patamar inferior
.
É irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ
” (AgRg no REsp n. 1.919.602/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

No caso, embora tenha se sustentado que o réu somente detalhou as ocorrências em sede policial, esta situação, isoladamente, não admite que se utilize fração distinta daquela extensamente utilizada pela jurisprudência nesta fase da dosagem da pena.

Destarte, o pleito defensivo comporta provimento.

-
DA READEQUAÇÃO DA PENA

Parcialmente providos os pedidos formulados pelo apelante, no que tange à pena-base houve manutenção das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias (com determinação de redução do
quantum de exasperação
) e motivos do crime.

Pois bem.

O crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, do Código Penal) tem como pena em abstrato a reprimenda de 12 a 30 anos de reclusão, não havendo na lei penal, critérios matemáticos fixos para o cálculo da pena-base, o qual deve ser feito em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade.

Em relação à culpabilidade, o juízo de primeiro grau exasperou a pena em 02 (dois) anos,
quantum
que se mostra suficiente ao caso em tela, não merecendo qualquer reparo.

Quanto as circunstâncias do crime, embora mantida sua negativação, é certo que parte do substrato utilizado para sua aferição foi afastado neste julgamento. Tendo o juízo
a quo
elevado a reprimenda em 03 (três) anos, reduzo o patamar de elevação para 02 (dois) anos, o qual atende adequadamente a necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Por força dos motivos do crime, circunstância também mantida, houve o incremento da pena em 01 (um) ano, valor que também se mostra suficiente às características do caso, não havendo qualquer reforma a ser feita.

Frente ao exposto, estabeleço a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Presente a atenuante prevista
da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal) e sublinhada a necessidade de utilização da fração de 1/6 (um sexto), conforme jurisprudência a respeito da matéria, fixo a pena provisória em 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva, em virtude da inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Em virtude do disposto no art. 33, §2o,
a
, do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto e redimensiono a pena do apelante para 14 (catorze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022